Tribunal: TJES
Processo: 5000392-96.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000392-96.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A
RECORRIDO: FABIOLA TOSE BARBOSA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VENCEDOR
Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Consta da inicial que a autora é cliente da requerida e possui uma linha telefônica cadastrada sob nº (27) 99791-5305. Narra que em 04/02/2019 recebeu mensagens informando que a fatura do mês de 01/2019 não havia sido paga e que caso o pagamento não fosse efetivado, a linha seria bloqueada. Ocorre que a fatura estava quitada.

Em síntese, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais e ratificou a decisão que deferiu a tutela de urgência determinando o desbloqueio da linha telefônica.

Em sede recursal, o recorrente afirma que o bloqueio ocorreu devido a falta de documentação, sendo que a autora não apresentou protocolos de ligações buscando a solução do problema. Afirma, ainda, que a autora não comprovou que as mensagens juntadas aos autos foram recebidas em sua linha de telefone, não tendo dessa forma incidido em falha na prestação do serviço e consequentemente, não haveria o dever de indenizar. Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Pois bem.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa por fato do serviço opera-se de forma objetiva, respondendo o fornecedor pela reparação dos danos causados mesmo que não tenha culpa na sua ocorrência.

Diante disso, a responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando comprovada a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No presente caso, tenho que a recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de qualquer das causas excludentes da responsabilidade civil.

Conforme se infere da peça recursal, a recorrente não nega que tenha efetuado o bloqueio da linha da recorrida, senão vejamos: "Primeiramente, cumpre esclarecer que conforme informado à Recorrida que os serviços foram suspensos por ausência de documentação, o que indica a possibilidade de fraude. Ainda que essa não esteja configurada no caso, visto que a Recorrida afirma reconhecer a titularidade da linha número (27) 99791-5305. Reitera-se que esse é procedimento de segurança padrão da operadora em hipóteses semelhantes".

Apesar da recorrente afirmar que o bloqueio da linha de telefone da parte autora teria ocorrido em razão da falta de documentos, a mesma não comprovou o fato. Não houve sequer a juntada de mensagens de texto ou de e-mails exigindo a regularização cadastral, mas não o fez.

Ademais, a recorrente afirma que não existiam débitos e que a autora não comprova que as mensagens de texto foram efetivamente recebidas em seu telefone. Ocorre que a requerida não comprova que possuía motivo real para promover o bloqueio na linha, o que demonstra a falha na prestação dos serviços, já que o bloqueio foi realizado e a parte autora permaneceu sem utilizar sua linha telefônica.

Desta feita, observa-se que o caso é de risco inserido no desempenho das atividades exercidas pela recorrente, que não se amolda em nenhuma das excludentes de responsabilidades previstas no artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante aos danos morais, em casos como o ora analisado, nos quais este não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico suficientes para ultrapassar os limites do simples dissabor.

Nessa lógica, tenho que a recorrida logrou êxito em comprovar o dano moral sofrido.

É que a recorrida permaneceu com sua linha de telefone bloqueada mesmo com as faturas pagas e sem que fosse comunicada de qualquer falta de documentação pela recorrente.

Por fim, em relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo a quo (R$ 15.000,00) mostra-se exacerbado e desproporcional, motivo pelo qual o minoro para R$ 2.000,00.

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
, reformando a sentença ora vergastada apenas para minorar o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 2.000,00.

Sem custas. Sem honorários, face ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.